Tribunal: TJBA
Processo: 2000502-65.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000502-65.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: LUCIENE SANTOS DE SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DA APENADA. DECISÃO QUE NEGOU O INDULTO À REEDUCANDA POR ENTENDER QUE ENQUANTO NÃO INICIADO O CUMPRIMENTO DE PENA RELATIVA A CRIME NÃO IMPEDITIVO (ART. 76, CP), NÃO PODERIA SER AGRACIADA COM A REFERIDA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO MAGISTRADO A QUO QUE EXTRAPOLA O CONTEÚDO NORMATIVO DO DECRETO PRESIDENCIAL E USURPA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO FEDERAL, INSERTA NO ART. 84, XII, CRFB/88. APENADA QUE ATENDEU A TODOS OS REQUISITOS LISTADOS PELO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024, EM ESPECIAL O LISTADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º: CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REFORMA DO COMANDO DECISÓRIO MANDATÓRIA PARA RECONHECER O DIREITO DA APENADA AO INDULTO NATALINO EM QUESTÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos em execução interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa da apenada em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA que entendeu que esta última “não cumpriu a fração de pena nem os demais requisitos objetivos exigidos” para aplicação Decreto Federal de Indulto n. 12.338/2024. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a correta interpretação do art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 quanto aos requisitos para concessão de indulto em casos de concurso de crimes impeditivo e não impeditivo; (ii) verificar a validade da exigência, pelo Juízo a quo, de que a pessoa condenada já tenha iniciado o cumprimento da pena referente ao delito não impeditivo, além de ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo; e (iii) avaliar se o art. 76 do Código Penal pode ser utilizado para criar condicionantes materiais ao benefício de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece que, nas hipóteses de concurso com crime impeditivo, o indulto do crime não impeditivo será concedido ao apenado desde que tenha cumprido dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo até 25 de dezembro de 2024 –, aspecto objetivo que restou conformado pela segunda recorrente. 4. Na situação em comento, a reeducanda já havia cumprido mais de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (homicídio qualificado), sem que o decreto exigisse o início do cumprimento da pena do crime não impeditivo (ocultação de cadáver), como inteligiu o magistrado a quo. 5. A interpretação extensiva adotada pelo Juízo de Primeiro Grau, o qual condicionou a concessão da benesse ao início do cumprimento da pena do crime não impeditivo com base no art. 76 do Código Penal configura uma extrapolação do texto normativo em questão, criando uma exigência desproporcional à apenada. 6. O art. 76 do Código Penal possui natureza meramente organizacional da execução das penas, não podendo ser empregado para criar condicionantes materiais a um benefício de indulto, que é competência privativa do Presidente da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal. 7. Satisfeitas as condições listadas pelo Decreto Presidencial n. 12.338/2024, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer o direito da segunda agravante ao indulto ali concedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravos conhecidos e providos. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 84, XII; CP: arts. 76, 121, § 2º, II e IV, 211; Decreto Presidencial n. 12.338/2024: arts. 1º e 7º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 80000834920258240036, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 24/04/2025, Quinta Câmara Criminal; TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00029380620248260073 Avaré, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n. 2000502-65.2025.8.05.0113, proveniente da Vara De Execuções Penais da Comarca da Itabuna/BA, em que figura como agravantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Luciene Santos de Santana. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento para reconhecer o direito de Luciene Santos de Santana em ser beneficiada com o indulto concedido pelo Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sobremaneira a se declarar a extinção de punibilidade da pena privativa de liberdade concernente à prática ocultação de cadáver (art. 211, CP) diante do atendimento aos requisitos normativos impostos na referida norma.